Tribunal: STJ
Processo: 0002949-44.2009.8.26.0337
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2061074 - SP(2023/0099700-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS AMIGOS DA PORTA
DO SOL - APAPS
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: PEDRO ALVES PINTO FROIS
AGRAVADO
: ZENAIDE MARIA DA COSTA BRAGA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ROBERTO MAFULDE - SP054892
VERA CRISTINA TAVARES SANTOS - SP322069
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 14.939/2024.
APLICAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que os efeitos da
alcançam os
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser considerada
igualmente nos agravos internos ou regimentais contra decisões
monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de comprovação do
feriado local.
2. Decisão monocrática reconsiderada para determinar que a parte
recorrente comprove em 5 (cinco) dias a regularidade da interposição do
recurso especial na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 232f8143-8d44-4eaf-b25e-7a3b46ca9476

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2061074 - SP(2023/0099700-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS AMIGOS DA PORTA
DO SOL - APAPS
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: PEDRO ALVES PINTO FROIS
AGRAVADO
: ZENAIDE MARIA DA COSTA BRAGA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ROBERTO MAFULDE - SP054892
VERA CRISTINA TAVARES SANTOS - SP322069
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 14.939/2024.
APLICAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que os efeitos da
alcançam os
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser considerada
igualmente nos agravos internos ou regimentais contra decisões
monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de comprovação do
feriado local.
2. Decisão monocrática reconsiderada para determinar que a parte
recorrente comprove em 5 (cinco) dias a regularidade da interposição do
recurso especial na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL – APAPS contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial em
virtude de sua intempestividade (e-STJ fls.
).
1.029/1.030
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.063/1.070
).
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que o recurso é
1.077/1.084
manifestamente tempestivo, haja vista que:

"(...) os Provimentos CSM expedidos pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, de nos
e
que comprovam o fato de que
2545/2020
2567/2020,
em decorrência da pandemia do COVID-19, a partir do dia 16/03/2020,
todos os prazos de processos físicos naquele Tribunal foram suspensos,

sendo retomada a sua contagem apenas em
"
03/08/2020 (e-STJ fl. 1.080).

A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
1.088/1.091
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54115310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 97053e0d-789f-4f3b-ac13-865bc957db56

A irresignação merece prosperar.
Com efeito, a
alterou o parágrafo 6o, do artigo 1.003, do
Lei no 14.939/2024
Código de Processo Civil, para adotar a seguinte redação "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico".
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ acolheu a Questão de Ordem
proposta nos autos do AREsp
para aplicar os efeitos da
2.638.376/MG
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo
Lei no 14.939/2024
ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
internos/regimentais
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense.
Confira-se a ementa desse julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
APLICAÇÃO A
ART. 1.003
CPC/2015.
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o
cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo
estarão obrigados a
interno/regimental,
determinar a correção do vício.
3.
Questão de ordem acolhida pela Corte Especial" (QO no
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
5/2/2025,
27/3/2025)

A propósito, o
§1o, do CPC estabelece que
art. 218,
"Quando a lei for omissa,
o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato".
Na espécie, a comprovação da tempestividade é ato que não demanda
complexidade, razão por que o prazo de 5 (cinco) dias para a sua comprovação é
suficiente.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a intimação da
parte recorrente para que comprove a tempestividade do recurso especial no prazo de
5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC.
Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão ensejará a
imposição, conforme o caso, das multas previstas nos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 97053e0d-789f-4f3b-ac13-865bc957db56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.061.074 / SP
Número Registro: 2023/0099700-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029494420098260337
000294944200982603375000
0002949442009826033750001
0002949442009826033750003
000294944200982603375002
14642009
146420093370120090029498000000000
29494420098260337
29494420098260337150000
294944200982603375000
2949442009826033750001
2949442009826033750003
294944200982603375002 3370120090029498000000000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS AMIGOS DA PORTA DO
SOL - APAPS
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
RECORRIDO
: PEDRO ALVES PINTO FROIS
RECORRIDO
: ZENAIDE MARIA DA COSTA BRAGA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ROBERTO MAFULDE - SP054892
VERA CRISTINA TAVARES SANTOS - SP322069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL
- APAPS
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO DE FREITAS BERNINI - SP272320
AGRAVADO
: PEDRO ALVES PINTO FROIS
Documento eletrônico VDA55074193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 1dbca1f6-63f5-4d22-a580-d2b7dc79c47a

AGRAVADO
: ZENAIDE MARIA DA COSTA BRAGA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : ROBERTO MAFULDE - SP054892
VERA CRISTINA TAVARES SANTOS - SP322069
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 1dbca1f6-63f5-4d22-a580-d2b7dc79c47a